Tribunal: TJSP
Processo: 1500366-61.2019.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que é
embargante RODRIGO ANGELO DE SOUZA, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 16026
2
Embargos de Declaração no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000
Comarca: Itapira
Embargante: Rodrigo Ângelo de Souza
Embargada: E. 7a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16026
Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Acórdão
tratou dos pontos aventados em sede de apelação. Recurso
conhecido e rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07) opostos por
RODRIGO ANGELO DE SOUZA em face do v. acórdão de fls. 504/524, que deu
parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo a reprimenda para 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (cf.
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).
O embargante opôs o recurso, alegando que houve omissão
no v. acórdão proferido, requerendo a apreciação das teses de absolvição,
reconhecimento do privilégio e alteração do regime inicial para outro menos gravoso.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Como se sabe, os embargos declaratórios destinam-se a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente no
Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum.
Salienta-se, por oportuno, que toda a matéria suscitada por
ocasião do recurso de apelação foi detidamente analisada e decidida de forma
fundamentada quando de seu julgamento, tendo sido atendido o preceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 16026
3
constitucional.
Oportuno rememorar que, no julgamento, está o Magistrado
adstrito ao dever de motivar racional e logicamente suas decisões, devendo examinar
todos os aspectos peculiares e suficientes à adequada solução da questão a ele
submetida, sendo-lhe facultado, destarte, a análise explícita de pontos desnecessários
ao objeto da discussão ou de temas que restarem logicamente superados.
Na verdade, o embargante busca, por vias transversas, atingir
seu desiderato inicial de modificação da r. sentença condenatória. Os fundamentos
essenciais do pleito são reconhecidamente meritórios, sendo incabível discuti-los,
novamente, em sede de recurso de embargos de declaração.
A bem da verdade, os temas ventilados já foram devotamento
apreciados. Quanto à absolvição, tem-se às fls. 512/521 que:
“Tem-se que a materialidade e a autoria do delito restaram
comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência
(fls. 03/05 e 156/158), autos de exibição e apreensão (fls. 06/07 e 14), auto de
constatação preliminar (fls. 11/12), auto de exame químico-toxicológico (fls.
255/258), ordem de serviço (fls. 259) e prova oral colhida. Era mesmo o caso de
recair sobre o incriminado um juízo de reprovação criminal, tal como lançado pelo
Juízo de origem.
Com efeito, a testemunha Joel Cássio Martins, guarda
municipal, ouvida na Delegacia de Polícia, narrou que a Guarda Civil monitorou a
residência do acusado RODRIGO, vulgo Digão, através de câmeras que ficam
defronte ao local, por cerca de 01 (um) mês. Relatou que o guarda municipal Riberti
visualizou, através das câmeras, um veículo Gol, de cor prata, estacionando em
frente à residência e dois indivíduos saindo do carro, sendo que o passageiro foi
identificado como Carlos, que tirou um embrulho da sua cintura e o entregou ao
acusado RODRIGO. Disse, ademais, que, diante das informações, deslocou-se até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 16026
4
local juntamente com seu parceiro de farda, o guarda municipal Luiz Carlos
Cavallaro Júnior. Relatou que, ao chegarem, RODRIGO estava sozinho na
residência e, ao visualizar os guardas municipais, correu para o interior da casa.
Afirmou que adentraram à residência e visualizaram RODRIGO tirando um maço de
dinheiro, que entregou a Paola e, em seguida, tentar pegar algo no fogão, mas não
conseguiu. Declarou que, após uma luta corporal, RODRIGO logrou se evadir do
local. Acrescentou que o condutor do veículo Gol, indivíduo não identificado,
também conseguiu fugir. Disse que em revista na residência encontraram 01 (uma)
porção de crack, 01 (uma) porção de cocaína e 01 (uma) porção de maconha. Disse
que Paola, esposa de RODRIGO, estava no local com uma criança recém nascida, e
que ela presenciou o momento em que encontraram os entorpecentes dentro do
forno. Em juízo, ratificou as declarações apresentadas na Delegacia de Polícia.
Acrescentou que a residência de RODRIGO já estava sendo monitorada pelas
câmeras de monitoramento da GCM. Há uma câmera bem na frente da residência,
que monitora o bairro. Contou, ademais, que foi informado pelo GM Riberti da
chegada de um veículo Gol, com dois ocupantes, na residência de RODRIGO, e que
um dos ocupantes do veículo teria passado um invólucro para o acusado,
adentrando todos na residência em seguida. Por essa razão, decidiram averiguar a
ocorrência do tráfico no local e “lá chegando, a gente chamou lá e adentramos na
residência, tudo certinho. Nisso, o Digão tirou algo da cintura, que depois
constatamos que era um monte de dinheiro, passou para a Paola, que seria a mulher
dele, e em seguida ele foi até o fogão, tentando pegar algo que lá estava escondido.
Meu parceiro foi atrás dele, o GM Cavallaro, e eles entraram em vias de fato, meio
em luta corporal, e ele acabou conseguindo fugir. Fomos ver o que estava dentro do
fogão. Eram os entorpecentes. Era uma pedra de crack bruta, pesando cerca de 24
gramas, mais uma porção de cocaína e uma de maconha. Nisso, eu fiquei contendo o
Carlos e tinha mais um indivíduo que estava lá também, que, na hora do tumulto
generalizado, a Paola também tentando fazer com que ele fugisse também, aquele
outro acabou fugindo. Consegui segurar somente o Carlos. Foi dada voz de prisão a
ele e a Paola também foi apresentada no plantão, bem como os dados do Rodrigo.
Também tinha cerca de seiscentos reais em dinheiro, que estava com ela”. Disse que
foi constantemente visualizada a prática do tráfico pelo acusado RODRIGO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 16026
5
proprietário da casa, por cerca de 01 (um) mês. Porém, somente nesse dia específico
chegou o acusado Carlos, com outro indivíduo. Afirmou que, na data dos fatos,
Carlos teria passado um invólucro para RODRIGO e, em seguida, entraram os três
na residência. “O dinheiro estava nos shorts do Digão e, antes da gente conseguir
abordar ele, ele conseguiu passar o dinheiro para a Paola, o que foi visualizado
pela gente. Seria para a Paola esconder esse dinheiro que, por ser mulher, a gente
não poderia efetuar revista nela. Só que a gente percebeu essa ação e pedimos para
ela entregar o dinheiro e ela entregou”. O monitoramento da residência de
RODRIGO ocorreu por cerca de um 01 (um) mês ou 40 (quarenta) dias. “Estávamos
esperando pegar alguma coisa mais contundente para poder entrar”. Disse que
Carlos não ofereceu resistência e informou que não residia na casa. Informou que
na época dos monitoramentos, quem exercia esse mister eram os GMs Riberti e
Patrícia. No dia específico, era o GM Riberti quem realizava o monitoramento.
Disse que na residência estavam presentes todos os envolvidos. Não sabe declinar a
propriedade do veículo Gol e os fugitivos correram a pé.
A testemunha Luiz Carlos Cavallaro Júnior, guarda
municipal, na Delegacia de Polícia, corroborou a versão apresentada por seu
colega de farda. Em juízo, ratificou integralmente tanto as suas próprias
declarações apresentadas na fase policial quanto a versão apresentada pela
testemunha Joel em juízo, notadamente toda a dinâmica dos fatos descrita por esta
última. Acrescentou que RODRIGO chegou a ir até a cozinha e a mexer no fogão.
Disse que “ele queria acender o fogão e, na hora do impasse, estava ele e eu na
cozinha, e também a esposa dele e o filho. Eu achei estranho e tentei tirar ele de lá.
Ele ficou em vias de fato pelo local. Só que ele fugiu também. Daí, eu fui até o fogão
ver o que ele estava querendo arrumar ali e achei as porções de crack e cocaína.
Daí, conduzimos para o DP”. Afirmou que chegou a ver o vídeo em que Carlos
passava algo ao acusado RODRIGO, e que “era um invólucro, que dava a entender
ser diferente de um papel”. Indagado, respondeu que a droga já estava fora de
algum invólucro e em porções pequenas. Não tinham informações de que Carlos
estaria traficando. Disse que “pelo que a gente viu, eu não vi filmagem do Carlos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 16026
6
outros dias. Ele falou que tinha ido até lá para visitar parentes e que ele residia em
São Paulo e que era do Primeiro Comando da Capital, e que tinha ido ali visitar
pessoas que faziam parte do partido”. Afirmou que Carlos foi o único que ficou
calmo e que o passageiro do veículo foi quem passou a RODRIGO o invólucro e,
pela cor das roupas, era Carlos. Informou que Carlos negou a propriedade do
entorpecente e que somente diligenciaram na residência de RODRIGO em razão da
chegada do veículo na casa dele.
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos guardas
municipais, cujos relatos se mostram críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente,
sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e
que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre
a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e
irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de
qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que a
palavra dos guardas municipais se equipara à palavra de policiais e que “(...) o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre
a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O
valor
do depoimento
testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 16026
7
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 18.2.97).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE
PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL.
PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme
entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais
envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em
harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob
a garantia do contraditório. 2. Infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, que confirmou o édito condenatório
firmado em provas válidas, de modo a pretender a
absolvição do Acusado sob a pecha de insuficiência
probatória, é inviável no âmbito desta Corte Superior de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 16026
8
Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório, o que
atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 366258 MG
2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe:
11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE
AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição ao recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem
ao princípio da ampla defesa. II - O Eg. Tribunal de Justiça,
ao modificar a sentença absolutória para condenar o
paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo,
consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre
elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 16026
9
corroboraram os elementos constantes do inquérito policial,
notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não
havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou
entendimento no sentido que a retratação da confissão
extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o
convencimento acerca da autoria, quando for corroborada
por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio
de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in
casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
Habeas
corpus
não
conhecido”.
(HC
471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
guardas municipais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que
tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
A testemunha Paola Casagrande, ouvida na delegacia,
narrou que, apesar de ter medida protetiva contra RODRIGO, moram juntos desde
2017 e, pelo que tem conhecimento, ele é usuário de drogas, mas não sabia que ele
comercializava entorpecentes. Relatou que no dia dos fatos Léo e Carlos chegaram
em sua residência e, em seguida, visualizou o guarda municipal Luiz Carlos pulando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 16026
10
o muro e entrando em sua casa, não sabendo declinar como é que o outro guarda
municipal adentrou no imóvel. Declarou que viu o momento em que RODRIGO
abriu a porta do forno e, acredita, ele teria escondido a maconha. Disse que,
posteriormente, o guarda municipal Cavallaro localizou as drogas no interior do
forno. Informou que Léo fugiu e que Carlos ficou no local sentado. Acrescentou que
não saberia dizer se RODRIGO traficava em sua residência. Em juízo, foi ouvida
como informante porque vive em união estável com RODRIGO. Sobre os fatos,
narrou que visualizou o GM Cássio pegando RODRIGO pela gola e, nesse momento,
o réu tentou dar o dinheiro para a depoente, que era fruto da venda de uma
motocicleta em momento anterior. Porém, o GM Cássio não deixou. Disse “eu
recebo aluguéis. Juntávamos o dinheiro. O Rodrigo corta cabelos e vende os
animais dele. Era uma economia que a gente tinha feito e surgiu a oportunidade de a
gente comprar essa moto por R$1.500,00”. Contou que perguntou ao GM Cássio o
motivo daquilo, tendo ele lhe informado que se tratava de uma denúncia. “A minha
casa está em construção. O fundo é aberto”. O acusado RODRIGO e o GM Cássio
discutiram “porque não tinha nada na minha casa”. Contou ter pedido ao GM
Cássio para parar porque ele estava querendo “grudar” o acusado RODRIGO e
porque ali tinha criança pequena. Na cozinha, já estava o GM Cavallaro, conhecido
por Juninho, que tentou algemar RODRIGO e este se desvencilhou dele e saiu até o
portão. Disse que não autorizou o ingresso dos guardas em sua residência e que eles
pularam o muro. RODRIGO é usuário de maconha e mexe com animais, galinha,
porco, cavalo, e ainda corta cabelo em residências para sobreviver. Indagada,
respondeu que o dinheiro apreendido é fruto da união de esforços do casal para o
bem comum e que RODRIGO compraria a motocicleta pertencente a Rafael.
Indagada, respondeu que Carlos é primo de RODRIGO e que foi a única vez que ele
esteve na residência dos fatos. Somente tem conhecimento de que Carlos trabalhava
com obras, segundo RODRIGO lhe informava. Carlos, quando da entrada dos
policiais no imóvel, permaneceu parado. Foi a primeira vez que viu Carlos.
Indagada, respondeu que Rafael esteve em sua residência na parte da manhã para
fazer a venda da motocicleta.
As testemunhas de defesa Clóvis Eduardo Nietto, Adib

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 16026
11
Rodrigo Carpanelli e Douglas Rafael Aparecido Vieira, em juízo, após serem
indagados, informaram que não presenciaram os fatos, limitando-se a discorrer
sobre fatos pretéritos aos do presente caso, incluindo a venda da motocicleta pela
testemunha Douglas Rafael.
Interrogado na fase policial, Carlos Augusto de Lima
informou ser primo de RODRIGO e estava há 20 (vinte) dias na cidade de Itapira.
Contou que, no dia dos fatos, foi juntamente com seu primo Léo até a residência de
RODRIGO. Relatou que, certo tempo depois, saiu para comprar cigarros e que, ao
retornar até a residência de RODRIGO, os guardas municipais também entraram no
local. Afirmou que RODRIGO e Léo empreenderam fuga e ele permaneceu
juntamente com Paola na casa. Declarou já ter sido preso por tráfico de drogas e
assalto. Interrogado judicialmente, negou os fatos que lhe são imputados na
denúncia. Disse que esteve na residência de RODRIGO para fazer uma visita a ele,
pois são primos. RODRIGO então o convidou para tomar um café. Em seguida, saiu
para comprar cigarro em um bar e retornou. Desejava ver a filha de RODRIGO que
tinha nascido. RODRIGO fez um café, sentaram-se na mesa, pegou a criança no colo
e, logo em seguida, os policiais invadiram a residência, apontando a arma.
RODRIGO perguntou o que estava acontecendo. Disse que “um entrou pela porta
da frente, um entrou pela cozinha e outro entrou pelo fundo. Eles fecharam a gente
pra gente não correr”. Contou que RODRIGO e um dos policiais entraram em briga
verbalmente e depois corporal. “Eu continuei na minha porque não devia nada, por
mais que eu tivesse passagem. Os policiais brigando entre eles lá, o rapaz que
estava comigo lá pulou o muro e foi embora. Eu não tinha motivos para correr. Por
que eu faria isso se não devia nada? Foi quando um dos policiais me perguntou e eu
disse que era parente, minha mãe é prima terceira dele, eu vim para ver minha mãe
e liguei pra ele e que queria ver o filho dele que nasceu. Fazia vinte anos que eu não
vinha para Itapira e não via meus filhos. Falei que se tivesse alguma coisa eu não
sabia e que se ele procurasse e encontrasse já não iria ser justo porque eu não era
daqui, sou de São Paulo e estava aqui só de passagem e que não tinham nenhum
indício de que eu seria traficante, ladrão, porque as minhas passagens são de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 16026
12
Paulo e eu já paguei”. Contou que os policiais revistaram toda a casa. Possui
passagens por tráfico. Não tinha nada em sua cintura, somente o seu aparelho de
telefonia celular e o boné. Se quisesse ter fugido, teria corrido porque a porta ficou
aberta. Os guardas municipais entraram na casa sem autorização.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que os depoimentos dos guardas
municipais fazem emergir a figura típica do tráfico, já que suficientemente
comprovada pelos elementos de prova.
Insta destacar que o artigo 33, caput, da Lei Antidrogas não
pune somente as condutas de vender, comercializar ou expor à venda, mas abarca
diversas outras, entre elas, transportar, guardar, trazer consigo.
Assim, não há necessidade que o apelante seja surpreendida
em situação de venda de entorpecentes a terceiros para que o tráfico de drogas reste
caracterizado.”
Sobre a impossibilidade do reconhecimento do privilégio,
conforme devidamente apontado às fls. 521/522:
“Quanto à figura privilegiada (cf. art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06), não se vislumbra a possibilidade de seu reconhecimento, visto que foi
apreendida significativa quantidade e variedade de estupefacientes, fatos que
indicam envolvimento em atividades criminosas, vale dizer, aponta que o apelante se
dedicava habitualmente à traficância, o que revela incompatibilidade com o
benefício legal.
Cumpre observar que tal causa de diminuição de pena não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 16026
13
foi instituída pelo legislador para atuar com automaticidade, senão com o escopo de
disponibilizar ao julgador espectro mais amplo de opções no momento de
individualizar as penas correspondentes ao delito, considerando especialmente as
circunstâncias previstas no art. 42 da Lei Antidrogas, sendo natural que o redutor
previsto no § 4o do aludido art. 33 fique reservado a situações de menor
ofensividade, como são aquelas em que se verifica que o agente comercializa ou é
apreendido com pequena quantidade, atuando de modo pouco marcante na
emancipação da toxicomania.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS
ABSOLVIÇÃO
INVIABILIDADE - Prova idônea e
suficiente à condenação. Tráfico de drogas devidamente
evidenciado pela ampla prova produzida sob o pálio do
contraditório e ampla defesa. Pena-base fixada no mínimo
legal. Aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o, da Lei
Especial
IMPOSSIBILIDADE - Grande quantidade de
entorpecente
e
dedicação
criminosa
evidenciada.
Manutenção do regime inicial fechado. Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP; Apelação
Criminal
0001562-83.2017.8.26.0540;
Relator
(a): Paulo
Rossi;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Santo André - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento:
13/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019).
Observa-se, por oportuno, que a natureza e variedade de
entorpecentes devem ser consideradas nas diversas fases da dosimetria (art. 42 da
Lei Antidrogas), mas sob perspectivas diversas na primeira, são consideradas
como fatores atentatórios à saúde pública, e na fixação da pena final são vistas sob
o prisma do grau de envolvimento do réu com estrutura criminosa destinada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500366-61.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 16026
14
tráfico. Assim, não há que se falar em bis in idem.”
Por fim, em relação ao regime inicial, conforme fls. 522/523:
“É inviável que o regime prisional inicial seja diverso do
fechado, em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90), vedação esta que não se mostra maculada de inconstitucionalidade,
considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos
ou a eles equiparados (art. 5o, inciso XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados
internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática
de outros delitos, o que faz com que a conduta da ré mereça maior reprovabilidade
por parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se
mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas
ações delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP”.
Presente este espectro, não se evidencia, portanto, por
qualquer ângulo que se analise o acórdão proferido, a existência de omissão, de
forma que devem ser rejeitados os embargos opostos. Conclui-se, então, que
qualquer inconformismo agora só poderá ser decidido por meio de eventual recurso
para a Instância Superior, não cabendo a esta Câmara rever sua própria decisão.
Inexistente, destarte, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, nada mais a
se considerar.
Ante o exposto, CONHECE-SE e REJEITAM-SE os
embargos de declaração opostos por RODRIGO ANGELO DE SOUZA.
Reinaldo Cintra
Relator